Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708211-70.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: D.J DE OLIVEIRA COMERCIO DE CEREAIS, LUIZ CARLOS DE PAIVA, DOMINGOS JOSE DE OLIVEIRA, ROSANA COSTA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), após analisar detidamente a apelação de ID no 37783203, intime-se o recorrente (BANCO DO BRASIL S/A) para se manifestar sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a tese recursal encampada aparentemente mostra-se desconexa com o conteúdo decisório vergastado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator